Tribunal: TJBA
Processo: 8036086-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036086-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOELA SANTOS DE DEUS

Advogado(s)
:
BRUNA FACTUM SOUZA

AGRAVADO: JOSEMARIO LEAL DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO, CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado(a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO, HELDER LAVIGNE E SILVA, IZABEL PORTO PACHECO

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PAGAMENTO IN NATURA. POSIÇÃO FAVORÁVEL EM AUDIÊNCIA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8036086-76.2024.8.05.0000, em que é agravante
MANOELA SANTOS DE DEUS
e agravado
JOSEMARIO LEAL DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,